Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-93.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009127-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Transferência de cotas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (AGRAVADO), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (AGRAVADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), JOCINEIDE BRITO DE SOUZA - CPF: 250.255.205-25 (AGRAVADO), LOURDES MARIA BRITO BARBOSA - CPF: 769.296.637-00 (AGRAVADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES, SOBRAS E QUOTAS – REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE INTIMAÇÃO COM PRAZO SUFICIENTE PREVISTO NO ART. 455, §§ 1º E 2º, DO CPC –
DECISÃO MODIFICADA NO PONTO
– MULTA PROCESSUAL E LITISPENDÊNCIA – JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS CASOS QUE RESULTEM GRAVE PREJUÍZO À PARTE – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
.

Em que pese ao Código de Processo Civil não estabelecer um prazo mínimo de intimação para audiência de instrução de julgamento, com a entrada do referido código, alterou-se a dinâmica da prova testemunhal, cabendo as partes providenciar a intimação de suas testemunhas para comparecimento à audiência, seja por carta com aviso de recebimento ou garantindo o comparecimento espontâneo independentemente de intimação, conforme dispõe o art. 455, §§ 1º e 2º.

Faz-se necessário a respeito da designação da audiência de instrução e julgamento, que as partes devam ser intimadas com antecedência suficiente para que tenham tempo hábil para promover a intimação de suas testemunhas, o que não ocorreu no caso ora em análise
(N.U 1003970-76.2021.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, publicado no DJE 07/10/2021).

As demais irresignações relativas à multa processual e à litispendência fogem às raias da limitação trazida pelo art. 1.015 do CPC e prejudica o processamento deste pela via instrumental eleita.

As hipóteses que não se amoldarem ao previsto na legislação poderão ser impugnadas por meio de recurso que atenda aos casos em que não existe previsão específica, ou como preliminar do recurso de apelação, ou, ainda, em sede de pedido contraposto em contrarrazões (artigo 1.009, § 1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Cobrança de Haveres, Sobras e Quotas n. 0000730-86.2011.8.11.0052, movida por JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR e outros, dentre outras providências, afastou o reconhecimento de litispendência, deferiu a realização de perícia contábil, aplicou multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa em razão de recurso meramente protelatórios e multa de 5% sobre razão de conduta incompatível com a dignidade da justiça, ambas em favor da parte recorrida, e, por fim, antecipou a realização da audiência de instrução para 18.05.2022.

Nas razões do recurso, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a violação de normas legais no que tange a redesignação da audiência e aplicação de multas processuais, bem como a existência de litispendência entre os autos de origem nº 730-86.2011.811.0052 e o processo nº 0000643-43.2005.811.0052 (código 6502).

Aduz que os agravados pretendem receber
“uma terceira vez pelas cotas que alegam ser herança do de cujus, pois no inventário já foi reconhecido o direito a 200 cotas (valor depositado em juízo) e na ação de código 6502 foi celebrado acordo, após se instaurar a mesma discussão sobre a titularidade das cotas e sobre a modificação da apuração destas desde a constituição da Cooperativa”.

Relata que os aclaratórios foram opostos visando obter pronunciamento judicial específico,
“vez que o juiz não está obrigado a acolher a alegação de ocorrência de litispendência, mas deve emitir seu juízo de valor quanto aos fatos alegados, em reverência aos princípios norteadores do devido processo legal”.

Assevera que
“a modificação da data da audiência de instrução e julgamento deixou de considerar o período mínimo de antecedência para possibilitar a expedição de novas cartas de intimação e juntada dos A.R ́s, caracterizando nítido cerceamento de defesa”.

Por fim, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a litispendência noticiada, afastada a multa por embargos protelatórios e por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como determinada a redesignação de audiência de instrução em prazo compatível com o cumprimento do disposto no artigo 455, § 1º, do CPC.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi deferida (Id. 128346189).

Contraminuta, nos Ids. 128879680 e 129150670, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a recorrente contra a decisão que, dentre outras providências, afastou o reconhecimento de litispendência, deferiu a realização de perícia contábil, aplicou multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa em razão de recurso meramente protelatórios e multa de 5% sobre razão de conduta incompatível com a dignidade da justiça, ambas em favor da parte recorrida, e, por fim, antecipou a realização da audiência de instrução.

Na fase de especificação de provas, a Agravante protestou pela produção de prova pericial e de prova testemunhal. Esta última no intuito de demonstrar que os haveres, sobras e cotas e obrigações, objeto da ação de cobrança, se tratam do mesmo objeto da ação nº 000643-43.2005.811.0052, na qual o Agravado José Brito de Souza Júnior é o autor.

Deferida a produção da prova, a audiência restou designada para o dia 19.05.2022, às 13hs, conforme decisão de ID nº 81323016 dos autos originais.

Ao decidir os embargos de declaração, o juízo
a quo
antecipou a audiência anteriormente designada para 18.05.2022, sem, contudo, observar o período mínimo de antecedência para possibilitar a expedição de novas cartas de intimação e juntada dos ARs.

Isso porque o artigo 455 do CPC impõe ao advogado o ônus de intimar suas testemunhas, por carta registrada e juntada de aviso de recebimento aos autos, sendo a decisão da redesignação da audiência publicada apenas no dia 13.05.2022, torna inviável o cumprimento da citada exigência até o dia 18.05.2022, às 09h30min.

Não se olvide que a parte pode se comprometer a levar suas testemunhas em audiência, independente de intimação, todavia o não comparecimento implica em desistência, a teor do disposto no § 2º, da referida norma processual, razão pela qual a Agravante optou pela intimação por carta registrada, com aviso de recebimento, como lhe faculta a lei.

Logo, dada a ausência de prazo hábil para organizar e efetivar as intimações de testemunhas, conforme lhe outorga o artigo 455, § 1º, do CPC, a decisão de redesignação da audiência, com antecipação de data, além de violar o princípio do devido processo legal, também cerceia o direito de defesa da Agravante, previsto no artigo 5º da Constituição Federal.

A propósito, colaciono aresto desta e. Corte que vem enfreou questão semelhante,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS - FATO NÃO ALEGADO NO JUÍZO “A QUO” – SUPRESSÃO DE INSTANCIA -
INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INTIMAÇÃO EFETIVADA 2 (DOIS) DIAS ANTES DO DIA DESIGNADO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE INTIMAÇÃO COM PRAZO SUFICIENTE PARA INTIMAR SUAS TESTEMUNHAS
(ART. 455, §§ 1º E 2º) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quanto a ausência de citação de um dos herdeiros, deixo de analisá-lo, posto que não foi objeto da decisão agravada, e nem consta nos autos que referido fato, foi reportado ao juízo de origem, que provavelmente teria determinado a regularização da representação processual.
Em que pese o Código de Processo Civil não estabelecer um prazo mínimo de intimação para audiência de instrução de julgamento, com a entrada do referido código, alterou-se a dinâmica da prova testemunhal, cabendo as partes providenciar a intimação de suas testemunhas para comparecimento à audiência, seja por carta com aviso de recebimento ou garantindo o comparecimento espontâneo independentemente de intimação, conforme dispõe o art. 455, §§ 1º e 2º.

Faz-se necessário a respeito da designação da audiência de instrução e julgamento, que as partes devam ser intimadas com antecedência suficiente para que tenham tempo hábil para promover a intimação de suas testemunhas, o que não ocorreu no caso ora em análise”
(N.U 1003970-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021).

Portanto, a decisão agravada deve ser modificada no ponto a fim de possibilitar a remarcação da audiência de instrução e julgamento, respeita a regra prevista no art. 455, § 1º, do CPC.

Quanto às demais irresignações recursais, relativas à multa processual e à litispendência, é possível identificar que estas fogem às raias da limitação trazida pelo art. 1.015 do CPC e prejudica o processamento deste pela via instrumental eleita.

As hipóteses que não se amoldarem ao previsto na legislação poderão ser impugnadas por meio de recurso que atenda aos casos em que não existe previsão específica, ou como preliminar do recurso de apelação, ou, ainda, em sede de pedido contraposto em contrarrazões (artigo 1.009, § 1º, do CPC).

Em resumo, ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento, não se deve conhecer desta parte do recurso.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
conheço do recurso em parte
e, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO
para possibilitar a remarcação da audiência de instrução com observância à regra prevista no art. 455, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023